Tribunal: CARF
Processo: 11516.000569/2004-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido por laudo médico pericial de órgão médico oficial.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000569/2004-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.001 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
ANTÔNIO GUIDO AMBONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
REQUISITOS.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por laudo médico pericial de órgão médico oficial.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000569/2004-13
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000569/2004-13

Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se conhecendo das alegações referentes à: (a)
natureza indenizatória dos rendimentos recebidos; (b) não incidência do IR sobre a parcela
referente ao FGTS; e (c) natureza de reajuste/correção monetária do valor principal recebido na
ação trabalhista, uma vez que tais traduzem inovação recursal. Vencido o conselheiro Francisco
Ibiapino Luz, que também não conheceu da inovação recursal atinente à incidência do IRPF
sobre os juros de mora; e (ii) na parte conhecida: (a) por unanimidade de votos, dar-lhe
provimento parcial, excluindo-se dos rendimentos apurados como omissos pela fiscalização a
parcela referente aos juros moratórios; e (b) por maioria de votos, determinar, de ofício, que
reportado crédito deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores. Vencido o
conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe provimento, por se tratar de matéria que não
está contida no litígio e nem é de ordem pública.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 63) interposto em face da decisão da 6a Turma
da DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão no 07-13.487 (p. 97), que julgou procedente o
lançamento fiscal.
Na origem, trata-se de auto de infração (p. 09) constituído em 04/02/2004 (ciência
do contribuinte), para exigência de Imposto de Renda Suplementar, no valor de R$ 14.551,04,
referente ao Exercício 2002, ano-calendário 2001.
De acordo com a descrição dos fatos (p. 12), a fiscalização apurou rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave. Os rendimentos recebidos através
de ação judicial da EPAGRI – SC, não são rendimentos isentos. Embora recebidos em 2001,
referem-se a diferenças salariais de períodos anteriores a 24/11/1998, data do início da
moléstia (conforme laudo apresentado). Não se constituem também em proventos de pensão ou
aposentadoria, condição fundamental estabelecida em lei para gozo da isenção.
Neste contexto, o valor dos rendimentos isentos e não tributáveis foi alterado em
razão da exclusão de rendimentos referentes à ação trabalhista, auferidos por portador de
moléstia grave, não alcançados pela isenção estabelecida pela legislação tributária.
O Recorrente apresentou Impugnação (p.p. 02 a 06), na qual aduz, em síntese, que
o imposto de renda incide no momento em que o pagamento ocorre. No caso, quando o
pagamento foi efetuado o impugnante já estava aposentado e isento do pagamento do imposto
de renda, já que a data fixada pelo INSS para início da incapacidade foi 24.11.98 (documento
em anexo). Logo não podia nem pode haver a incidência do tributo.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000569/2004-13

A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo,
nos termos do susodito Acórdão no 07-13.487 (p. 97).
Intimado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (p.p. 63 a 69), esgrimindo
suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) os rendimentos recebidos tem natureza indenizatória, vez que recebidos em
decorrência de acordo judicial no âmbito de ação trabalhista;
(ii) improcedência da incidência do IR sobre juros de mora e sobre o FGTS;
(iii) o valor principal recebido na ação trabalhista tem natureza de reajuste /
correção monetária;
(iv) quando o pagamento foi realizado, o Recorrente já era aposentado e portador
de moléstia grave, fazendo jus, portanto, à isenção do IR.
Na sessão de julgamento realizada em 13 de fevereiro de 2019, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência, nos termos da Resolução no 2402-
000.724 (p. 93).
À p. 97, a Unidade de Origem juntou ao processo a cópia integral da decisão de
primeira instância.
À p. 110, o Contribuinte trouxe aos autos (i) a cópia da petição inicial da ação
trabalhista e a (ii) sentença e acórdão daquela demanda judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pela razões a seguir expostas.
Das Matérias Não Conhecidas
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal por meio do qual a fiscalização apurou omissão de rendimentos recebidos em decorrência
de ação judicial trabalhista.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à p. 12, a fiscalização apurou
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave. Os rendimentos
recebidos através de ação judicial da EPAGRI – SC, não são rendimentos isentos. Embora
recebidos em 2001, referem-se a diferenças salariais de períodos anteriores a 24/11/1998, data
do início da moléstia (conforme laudo apresentado). Não se constituem também em proventos de
pensão ou aposentadoria, condição fundamental estabelecida em lei para gozo da isenção.
O Contribuinte, por seu turno, na impugnação apresentada (p. 02), esclarece e
defende que:
A autoridade fiscal deixou assentado o entendimento que as verbas recebidas na ação
trabalhista não constituem rendimentos isentos, porque "referem-se a diferenças
salariais de períodos anteriores a 24.11.98, data do início da moléstia (conforme laudo
apresentado). Não se constituem também em proventos de pensão ou aposentadoria,
condição fundamental estabelecida em lei para gozo ou isenção)".
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000569/2004-13

(...)
Trata-se de acordo homologado em setembro de 2001 pelo Juízo da 4o Vara do Trabalho
de Florianópolis nos autos da Reclamatória Trabalhista n°. 5157/94 (799/94), proposta
pelo impugnante e outros contra a EPAGRI (cópia do acordo em anexo).
No mencionado acordo foi definido, como valor devido ao impugnante, a importância
R$ 93.212,71 (noventa e três mil reais, duzentos e doze reais e setenta e um centavos) a
ser satisfeita em seis parcelas mensais de R$ 15.535,47 (quinze mil, quinhentos e trinta
e cinco reais e quarenta e sete centavos).
No pagamento da primeira parcela, em setembro de 2001, a EPAGRI efetuou a retenção
do imposto de renda e da contribuição previdenciária (INSS), nos seguintes valores:
valor da parcela: R$ 15.535,47 - retenção do INSS: R$ 1.122,13 - retenção IRPF: R$
3.365,21 (três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos).
A partir da segunda parcela não houve mais a aludida retenção, porque provado que o
requerente estava isento do recolhimento do imposto de renda.
De fato, através do processo protocolizado sob n°. 35600.000433/99-11, em 26.5.99, o
Instituto Nacional do Seguro Social, após análise dos documentos apresentados,
concluiu que o requerente estava isento do imposto de renda, em razão de ser portador
de patologia enquadrada no art. 40, inciso XVIII, do Decreto n°. 1041 (documento
anexo).
A retenção do imposto de renda da primeira parcela paga do acordo, portanto, foi ilegal,
já que o impugnante já era isento do imposto de renda quando o pagamento foi
efetuado.
A autoridade fiscal, contudo, não só considerou ilegal a restituição como está exigindo o
pagamento do imposto de renda sobre as demais parcelas pagas pela EPAGRI.
Sem razão, contudo, a autoridade fiscal, como será demonstrado a seguir.
2. Estabelece a Lei n°. 7.713/88 que a incidência do imposto de renda ocorre quando o
pagamento é efetuado, in verbis:
(...)
Constata-se, assim, que o imposto de renda incide no momento em que o pagamento
ocorre. No caso, quando o pagamento foi efetuado o impugnante já estava aposentado e
isento do pagamento do imposto de renda, já que a data fixada pelo INSS para início da
incapacidade foi 24.11.98 (documento em anexo). Logo não podia nem pode haver a
incidência do tributo.
Em situação semelhante decidiu o egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região:
(...)
O e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina adota o mesmo entendimento exposto. Nos
autos do precatório n°. 3245/98, da Capital, referente a ação judicial proposta pelo
Clube Barriga Verde dos Oficiais da Polícia Militar contra o Estado de Santa Catarina,
vários oficiais da Polícia Militar, associados do Clube, requereram ao Presidente do
Tribunal de Justiça a não incidência de imposto de renda sobre seus valores devidos, já
que portadores de patologia que os isentava do pagamento do tributo.
Os requerimentos foram deferidos pela Presidência do Tribunal de Justiça, como se
observa no despacho abaixo transcrito (cópia anexa):
"Trata-se de requerimento formulado por Osli Rogério Boeing, objetivando a não
incidência do imposto de renda sobre o valor devido, uma vez que constatado, em
Ata de Inspeção de Saúde da Justiça Militar, ser portador de patologia CID 428.9/7,
enquadrando-se nas vantagens da Lei 7.713/88.
Ante o exposto, defiro, na parcela concernente ao requerente, o pagamento sem
incidência do imposto de renda, na forma estabelecida na legislação.
Dê-se ciência ao requerente.
Florianópolis, 04 de agosto de 2003.
Des. Amaral e Silva — Presidente"
Conclui-se, assim, que os rendimentos percebidos pelo impugnante são isentos do
imposto de renda, devendo o auto de infração lavrado ser anulado.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000569/2004-13

A DRJ, conforme exposto linhas acima, julgou procedente o lançamento fiscal, in
verbis:
Alega o contribuinte que, na data de percepção dos rendimentos decorrentes da ação
judicial contra a EPAGRI-SC, o impugnante já estava isento do Imposto de Renda,
conforme informação do Instituto Nacional do Seguro Social, acostada aos autos (fl.16).
Para melhor análise do impasse, convém transcrever o que prescreve a Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988:
(...)
Com base nos dispositivos acima, observa-se que, caso fossem referentes a proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, referidos valores estariam isentos da tributação do
Imposto de Renda, pelo que está disposto na IN no 15/2001 colacionada, mesmo que se
relativos a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave. Entretanto, no
caso em tela, os rendimentos decorrem de trabalho assalariado, como se pode denotar
do termo do acordo celebrado entre o autor da ação e a EPAGRI (fls. 17 a 19), e, como
tal, não estão alcançados pela isenção, a qual abarca tão-somente os proventos de
aposentadoria e reforma percebidos pelos portadores das doenças consignadas nos
dispositivos transcritos.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresenta o seu
recurso voluntário (p. 63), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
(i) os rendimentos recebidos tem natureza indenizatória, vez que recebidos em
decorrência de acordo judicial no âmbito de ação trabalhista;
(ii) improcedência da incidência do IR sobre juros de mora e sobre o FGTS;
(iii) o valor principal recebido na ação trabalhista tem natureza de reajuste /
correção monetária;
(iv) quando o pagamento foi realizado, o Recorrente já era aposentado e portador
de moléstia grave, fazendo jus, portanto, à isenção do IR.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, no que tange às
alegações referentes a (i) natureza indenizatória dos rendimentos recebidos, (ii) não incidência
do IR sobre a parcela referente ao FGTS1 e (iii) natureza de reajuste / correção monetária do
valor principal recebido na ação trabalhista.
Tratam-se, pois, de matérias preclusas em razão da não exposição das mesmas na
primeira instância administrativa, não tendo sido examinadas pela autoridade julgadora de
primeira instância, o que contraria o princípio do duplo grau de jurisdição, bem como o do
contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior2 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.

1 A alegação referente à improcedência do IR incidente sobre os juros de mora, embora não aduzida pelo
Contribuinte em sede de impugnação, será conhecida por se tratar de matéria julgada pelo STF em sede de
repercussão geral.
2 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000569/2004-13

Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória das matérias
em destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tais argumentos.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matérias não impugnadas no momento processual devido.
Da Alegação de Isenção por Moléstia Grave
Neste ponto, o Recorrente, reiterando os termos da impugnação apresentada,
defende que, quando do recebimento dos valores decorrentes da ação trabalhista, já estava
aposentado e era portador de moléstia grave, pelo que faz jus à isenção do imposto de renda, nos
termos da Lei 7.713/88.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Com base nos dispositivos acima, observa-se que, caso fossem referentes a proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, referidos valores estariam isentos da tributação do
Imposto de Renda, pelo que está disposto na IN no 15/2001 colacionada, mesmo que se
relativos a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave. Entretanto, no
caso em tela, os rendimentos decorrem de trabalho assalariado, como se pode
denotar do termo do acordo celebrado entre o autor da ação e a EPAGRI (fls. 17 a
19), e, como tal, não estão alcançados pela isenção, a qual abarca tão-somente os
proventos de aposentadoria e reforma percebidos pelos portadores das doenças
consignadas nos dispositivos transcritos.(destacamos)
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
Inicialmente, impõe-se salientar que a isenção por moléstia grave encontra-se
regulamentada pela Lei no 7.713, de 1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação dada pela
Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000569/2004-13

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995. Vejamos, in
verbis, o teor do artigo 30 da referida lei:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que
devem ser proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal.
No caso em análise, a DRJ destacou que os rendimentos decorrem de trabalho
assalariado, como se pode denotar do termo do acordo celebrado entre o autor da ação e a
EPAGRI (fls. 17 a 19), e, como tal, não estão alcançados pela isenção, a qual abarca tão-
somente os proventos de aposentadoria e reforma percebidos pelos portadores das doenças
consignadas nos dispositivos transcritos.
Este Colegiado, na sessão de 13 de fevereiro de 2019, converteu o julgamento do
presente processo em diligência para que fosse trazida aos autos a cópia da petição inicial da
reclamatória trabalhista com objetivo, justamente, de aferir a natureza das verbas então
reclamadas.
E, analisando referida exordial (p.115), notoriamente o pedido objeto desta (p.
149), resta inequívoco que as verbas ali pleiteadas se tratam de rendimentos salariais, ou, melhor
dizendo, que não se tratam de proventos de aposentadoria, pensão ou reforma.
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000569/2004-13

Da Não Incidência do IR sobre Juros de Mora
Conforme exposto linhas acima, o Contribuinte, inovando em sua peça recursal
neste particular, defende a não incidência do imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos
recebidos referente aos juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000569/2004-13

Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Conforme fartamente exposto linhas acima, trata-se o presente caso de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista.
Ocorre que a matéria sob litígio foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pelo Recorrente de forma
acumulada, necessário se faz o recálculo do tributo considerando as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não se conhecendo das alegações referentes à (i) natureza indenizatória dos
rendimentos recebidos, (ii) não incidência do IR sobre a parcela referente ao FGTS e (iii)
natureza de reajuste / correção monetária do valor principal recebido na ação trabalhista, uma
vez que tais alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial, excluindo-se dos rendimentos apurados como omissos pela fiscalização a
parcela referente aos juros moratórios e determinando-se ainda, de ofício, o recálculo do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da
aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos percebidos a menor),
ou seja, de acordo com o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 203
DF CARF MF
Original